Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ao sanear o feito, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, bem como rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e afastou a possibilidade de denunciação da lide à União Federal e remessa dos autos à Justiça Federal. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente no efeito devolutivo (ID 14033691). Em consulta ao andamento processual, verificou-se ter sido proferida sentença no processo principal. Apesar de ter sido intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, o agravante não se manifestou (ID 15864736). Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator